Tribunal: STF
Processo: ARE 1497747
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Elisa Peri Azevedo, em face do acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Pernambuco assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. É POSSÍVEL A EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO A FAZENDA PÚBLICA NÃO SE OPÕE, EM TESE, À PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE. PEDILEF 0524953-11.2020.4.05.8013. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda na qual discutidas questões relacionadas a Direito Tributário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n. 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 8.8.2022)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.442.385, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.12.2022; RE 1.375.365, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.4.2022; ARE 1.460.956, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 10.11.2023; RE 1.449.004, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.10.2023; RE 1.367.288, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7.4.2022; RE 1.368.769, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.3.2022; ARE 1.440.032, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20.11.2023; RE 1.344.614, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14.10.2021; RE 1.455.839, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27.9.2023; e RE 1.495.672/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 6.6.2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar o retorno do processo ao juízo de origem, para regular processamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente